Tribunal: TJPA
Processo: 0808626-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808626-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEURISON RAMALHO MENEZES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0808626-37.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEURISON RAMALHO MENEZES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA – OAB/AC 4.187

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Neurison Ramalho Menezes contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por reconhecer supressão de instância, no âmbito de ação que discute contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega invalidade do contrato eletrônico, abusividade de cláusulas contratuais e pleiteia o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando as matérias alegadas não foram previamente submetidas à análise do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento de recurso pelo Tribunal sobre matérias inéditas configura supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição, inviabilizando o exame do mérito recursal.

4.

As teses defensivas do agravante, relativas à invalidade do contrato eletrônico e à abusividade de cláusulas contratuais, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, cuja demanda ainda se encontrava em fase postulatória, conforme consulta processual.

5.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que não cabe ao tribunal de segundo grau apreciar questões que não foram decididas pela instância inferior.

6.

A repetição dos argumentos constantes do Agravo de Instrumento no Agravo Interno não afasta o vício de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de Agravo de Instrumento quando as matérias impugnadas não foram previamente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A repetição de argumentos anteriormente rejeitados não afasta a incidência do vício de supressão de instância.

3.

O princípio do duplo grau de jurisdição veda o exame originário, pelo Tribunal, de questões não decididas na primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e VIII; Decreto nº 911/69; CF/1988, art. 5º, LV; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014135-35.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817190-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808626-37.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEURISON RAMALHO MENEZES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA – OAB/AC 4.187

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NEURISON RAMALHO MENEZES
interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID

26788575)
, que

não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por supressão de instância.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO CONTRATUAL NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Neurison Ramalho Menezes contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante alega invalidade do contrato eletrônico, abusividade de cláusulas contratuais (venda casada, capitalização diária de juros, tarifas contratuais), e requer a concessão de tutela antecipada recursal, bem como o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento quando as matérias suscitadas não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de matérias não apreciadas no juízo de origem configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e resulta em supressão de instância, sendo vedado ao Tribunal conhecer do recurso nesse contexto.

4. A insurgência do agravante versa sobre cláusulas contratuais ainda não enfrentadas pelo juízo singular, inexistindo decisão prévia quanto às alegações de abusividade e invalidade contratual.

5. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que alegações novas não analisadas em primeiro grau não podem ser objeto de apreciação originária no segundo grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece do Agravo de Instrumento quando o recurso versa sobre matérias ainda não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que o Tribunal analise, em sede recursal, questões inéditas não decididas no primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; Decreto nº 911/69; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0014135-35.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.10.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817190-10.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.03.2023.( PJe ID 26788575)

Em razões recursais
,

o

Agravante assenta os seguintes argumentos:

-supressão de instância não consolidado;

- beneficiário da justiça gratuita e

-
ausência de validade do contrato eletrônico e da assinatura digital;

Ao

fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 26942452)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

28117116).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0808626-37.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NEURISON RAMALHO MENEZES

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA – OAB/AC 4.187

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio com dois destaques de precedentes da 2ª Turma de Direito Privado quanto a princípio geral dos Recursos, a saber: Vedação à Supressão de Instância.

Relatoria do Desembargador Alex Centeno
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Rodolfo Daniel Miranda Alves contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0814582-68.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso por entender configurada a hipótese de supressão de instância. O agravante havia impugnado decisão liminar do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, que fixou alimentos provisórios em favor da menor Laura Vitória Saldanha Alves, no percentual de 30% do salário-mínimo nacional. Alegando desemprego e renda eventual, o recorrente requereu a redução do encargo alimentar para 10% do salário-mínimo, mas seus argumentos e documentos não foram submetidos previamente à análise do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão liminar que fixa alimentos provisórios, mesmo sem prévia manifestação do juízo de origem sobre os argumentos e documentos apresentados diretamente no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento de matéria diretamente pela instância superior sem prévia manifestação do juízo de origem viola o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A decisão agravada não se fundamenta na inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões liminares, mas sim na ausência de prévia apreciação da matéria impugnada pelo juízo a quo, o que caracteriza indevida supressão de instância.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao tribunal de segundo grau decidir questões não analisadas na instância inferior, conforme entendimento consolidado na Súmula 83/STJ
.

6
. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso manifestamente inadmissível, como no caso em que a matéria recursal não foi anteriormente apreciada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A interposição de agravo de instrumento contra decisão liminar que fixa alimentos provisórios exige prévia submissão dos fundamentos e documentos ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. É inadmissível recurso que apresenta argumentos e provas inéditas não analisadas na primeira instância, por
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. O relator pode deixar de conhecer recurso manifestamente inadmissível com base no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814582-68.2024.8.14.0000 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 ) Negritei.

Relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Guilherme Roberto Cavaleiro de Macedo Lima contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição de cobrança de dívida líquida referente a contrato de mútuo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se a análise de prescrição intercorrente, suscitada pela primeira vez em sede recursal, configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A parte agravante não ataca adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que os motivos do recurso sejam expostos de maneira clara e fundamentada.

2.

A matéria de prescrição intercorrente, ainda que de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que matérias não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição não podem ser analisadas diretamente pelo tribunal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Inexistindo manifestação sobre o tema pelo juízo de origem, deve a parte interessada suscitá-lo perante o órgão competente, evitando a indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

2.

A análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, mesmo que de ordem pública, configura inovação recursal e supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AGT: 10000210616157002; TJ-DF - 07310319320218070000; TJ-SP - AI: 22073863920188260000.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013900-83.2005.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ) Destaquei

A tese de ambos os julgamentos assentam no princípio da Proibição de Supressão de Instância por violação ao Princípio do Duplo Grau Ordinário de Jurisdição.

Caso concreto, os argumentos esposados nos Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno , a saber:

i-

ausência de validade do contrato eletrônico e da assinatura digital;

ii-

abusividade da venda casada de seguro e capitalização diária de juros;

iii-

juros de mora capitalizados diariamente de forma indevida e

iv-

-cláusula de registro de contrato, tarifa de avaliação e de cadastro abusivas.

Com o item (ii) sofrendo repetição no Recurso sob enfoque, não foram apreciados pelo julgador primevo consoante percebo nos autos BAAF 0824990-03.2024.814.0006 que ainda está na fase postulatória com a citação de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.( Data da consulta: 23.07.2025,às 12: 22horas).

À vista disso, nada há a retratar na decisão unipessoal combatida porque atenta ao Sistema Principiológico Recursal, ensejando a rejeição dos argumentos presentes porque de mera repetição dos que constam no Recurso anterior.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 20/08/2025